Tribunal: TJDFT
Processo: 0705924-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705924-08.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DIEGO ARAÚJO TANAJURA RECORRIDA: MARIANA DIAS DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por DIEGO ARAÚJO TANAJURA contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível. Nos autos há discussão que visa definir se os honorários de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil – pagamento de prestação alimentícia, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp1.954.380 (Tema 1.153). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Os autos buscam definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). 3. Recurso especial não provido. (Relator Min. RICARDO VILLAS BÔS CUEVA, DJe de 17/9/2024). Oportuna ainda a transcrição de trecho extraído do voto condutor do paradigma acerca da possibilidade de penhora das verbas de caráter remuneratório a partir do exame do caso concreto, in verbis: (...) Estender tal prerrogativa aos honorários advocatícios, e em consequência aos honorários devidos a todos os profissionais liberais, implicaria que toda e qualquer verba que guardasse alguma relação com o trabalho do credor ou com qualquer outra fonte de renda destinada ao seu sustento e de sua família também deveria ser reconhecida como tal, tornando regra a exceção que o legislador reservou apenas situações extremas. (...) Tal compreensão não retira a possibilidade de penhora de parte das verbas remuneratórias elencadas no art. 833, IV, do CPC/2015, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, (...). Em qualquer hipótese, portanto, independentemente da natureza jurídica do crédito executado, será possível, em tese, a penhora de parte das verbas de caráter remuneratório especificadas no art. 833, IV, do CPC/2015 caso se verifique, a partir da análise do caso concretamente examinado, que o ato de constrição judicial não retira do devedor a capacidade de manutenção de um mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor dele próprio e de seus dependentes. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARCELA DA REMUNERAÇÃO. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 20% sobre uma das fontes de renda do agravante, bem como converteu em pagamento o valor de R$ 2.009,22 bloqueado em sua conta pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de 20% sobre a remuneração do agravante compromete o seu mínimo existencial, considerando a necessidade de garantir a subsistência do devedor e de sua família. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que a regra geral da impenhorabilidade salarial pode ser excepcionada em duas hipóteses: (i) para pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; (ii) para pagamento de qualquer outra dívida, desde que os valores recebidos mensalmente pelo executado sejam superiores a 50 salários mínimos, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. 4. Na espécie, o cumprimento de sentença se destina ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de comprovar que a penhora em sua remuneração, no patamar mínimo de 20% sobre uma das suas fontes de renda, comprometa, de maneira substancial, suas despesas básicas. 5. A penhora de 20% sobre o rendimento líquido mensal do executado junto a uma de suas fontes pagadoras, mostra-se razoável, pois assegura a capacidade de mantença do devedor e de sua família, já considerando as despesas mensais comprovadas pelo devedor com sua filha, e está de acordo com o temperamento da aplicação do inciso IV do artigo 833 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Por fim, vale consignar que a atribuição de efeito suspensivo a recurso pela via judicial é medida excepcional, que só pode ser concedida se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante previsão contida no parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Logo, não evidenciado o requisito da viabilidade de êxito do recurso, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo especial. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014